Tribunal: TCU
Processo: 005.547/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 97/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso III, 235, 237, inciso IV e parágrafo único, do RITCU c/c arts. 103, § 1o, e 106, § 4o, da Resolução TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, dando ciência ao interessado, nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 005.547/2018-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Prefeitura Municipal de Monsenhor Gil/PI 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb) 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. enviar cópia deste acórdão, acompanhado da instrução de peça 14, e cópia das peças 1 a 13 deste processo, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para ciência e adoção das medidas administrativas cabíveis, inclusive a instauração da tomada de contas especial, se for o caso, bem como à Controladoria Geral da União; 1.6.2. enviar cópia deste acórdão, acompanhado da instrução de peça 14, ao representante e à Prefeitura Municipal de Monsenhor Gil/PI; e 1.6.3. arquivar estes autos.